Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO IRREGULAR. STJ TEMA 882 e STF TEMA 492 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A obrigação contributiva deriva da voluntária sujeição ao corpo social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se beneficiando, sem contraprestação, das atividades associativas, hipótese esta que ensejaria o vedado enriquecimento sem causa.
2. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas para o Tema 882 (STJ) e 492 (STF), uma vez que a aquisição da condição de associado independe de rigor formal e, no caso, é revelada pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais.